Tribunal: STJ
Processo: 2074740-89.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539387 - SP (2023/0428865-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUXOTTICA
BRASIL
PRODUTOS
OTICOS
E
ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LOPES MUNIZ - SP039006
EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA - SP162880
JULIO GARCIA MORAIS - SP246306
TAINA PASSOS CHIAMARELLI - SP428829
AGRAVADO
: BARRELS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: PAULO ALVES BUARQUE - RS028246
INTERES.
: DIEGO ROSA MICHALSKI
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO EM AÇÃO TRABALHISTA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, sob os fundamentos de ausência de demonstração de violação aos arts. 49-
A e 202 do Código Civil e aos arts. 18 e 240 do Código de Processo Civil, incidência
da Súmula 7 do STJ e deficiência na demonstração do dissenso jurisprudencial.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que, em agravo de instrumento, manteve decisão que afastou a
prescrição em ação indenizatória por representação comercial, reconhecendo a
interrupção do prazo prescricional pela citação válida em ação trabalhista ajuizada
por sócio da pessoa jurídica.
Documento eletrônico VDA52806588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 4138cfd9-1a15-403c-aa68-3eade2fac699

3. A parte agravante sustenta que a citação em reclamação trabalhista ajuizada pelo
sócio, pessoa física, não poderia interromper a prescrição de pretensões pertencentes
à pessoa jurídica, por ausência de identidade de partes e causas de pedir entre as
demandas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a citação válida em ação trabalhista
ajuizada por sócio da pessoa jurídica pode interromper o prazo prescricional de
pretensões da pessoa jurídica em ação indenizatória por representação comercial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a interrupção da prescrição pela citação
válida, ainda que ordenada por juiz incompetente, deve considerar as
particularidades do caso concreto, especialmente a relação entre representante e
representado, para avaliar a identidade de partes e causas de pedir.
6. No caso, o Tribunal de origem entendeu que a citação na ação trabalhista ajuizada
pelo sócio interrompeu o prazo prescricional, considerando que ambas as ações
discutem relações jurídicas correlatas, o que afasta a alegação de inércia do titular do
direito.
7. A análise da interrupção da prescrição, à luz das peculiaridades do caso concreto,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. A citação válida em ação trabalhista ajuizada por sócio da
pessoa jurídica pode interromper o prazo prescricional de pretensões da pessoa
jurídica em ação indenizatória por representação comercial, desde que as ações
discutam relações jurídicas correlatas. 2. A análise da interrupção da prescrição,
considerando as peculiaridades do caso concreto, não pode ser realizada em sede de
recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 49-A e 202, I e V; CPC, arts. 18 e 240.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Marco
REsp 1.036.458/SP,
Buzzi, Quarta Turma, j. 24.11.2015; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.089.957/MG,
Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.02.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
25/11/2025 01/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52806588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 4138cfd9-1a15-403c-aa68-3eade2fac699

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52806588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 4138cfd9-1a15-403c-aa68-3eade2fac699

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539387 - SP (2023/0428865-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUXOTTICA
BRASIL
PRODUTOS
OTICOS
E
ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LOPES MUNIZ - SP039006

EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA - SP162880

JULIO GARCIA MORAIS - SP246306

TAINA PASSOS CHIAMARELLI - SP428829
AGRAVADO
: BARRELS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: PAULO ALVES BUARQUE - RS028246
INTERES.
: DIEGO ROSA MICHALSKI
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO EM AÇÃO TRABALHISTA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, sob os fundamentos de ausência de demonstração de violação aos arts. 49-
A e 202 do Código Civil e aos arts. 18 e 240 do Código de Processo Civil, incidência
da Súmula 7 do STJ e deficiência na demonstração do dissenso jurisprudencial.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que, em agravo de instrumento, manteve decisão que afastou a
prescrição em ação indenizatória por representação comercial, reconhecendo a
interrupção do prazo prescricional pela citação válida em ação trabalhista ajuizada
por sócio da pessoa jurídica.
Documento eletrônico VDA51858506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:17
Código de Controle do Documento: 6d98d8a2-bada-46b4-a10a-d3f16238ee46

3. A parte agravante sustenta que a citação em reclamação trabalhista ajuizada pelo
sócio, pessoa física, não poderia interromper a prescrição de pretensões pertencentes
à pessoa jurídica, por ausência de identidade de partes e causas de pedir entre as
demandas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a citação válida em ação trabalhista
ajuizada por sócio da pessoa jurídica pode interromper o prazo prescricional de
pretensões da pessoa jurídica em ação indenizatória por representação comercial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a interrupção da prescrição pela citação
válida, ainda que ordenada por juiz incompetente, deve considerar as
particularidades do caso concreto, especialmente a relação entre representante e
representado, para avaliar a identidade de partes e causas de pedir.
6. No caso, o Tribunal de origem entendeu que a citação na ação trabalhista ajuizada
pelo sócio interrompeu o prazo prescricional, considerando que ambas as ações
discutem relações jurídicas correlatas, o que afasta a alegação de inércia do titular do
direito.
7. A análise da interrupção da prescrição, à luz das peculiaridades do caso concreto,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. A citação válida em ação trabalhista ajuizada por sócio da
pessoa jurídica pode interromper o prazo prescricional de pretensões da pessoa
jurídica em ação indenizatória por representação comercial, desde que as ações
discutam relações jurídicas correlatas. 2. A análise da interrupção da prescrição,
considerando as peculiaridades do caso concreto, não pode ser realizada em sede de
recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ".
Documento eletrônico VDA51858506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:17
Código de Controle do Documento: 6d98d8a2-bada-46b4-a10a-d3f16238ee46

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 49-A e 202, I e V; CPC, arts. 18 e 240.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Marco
REsp 1.036.458/SP,
Buzzi, Quarta Turma, j. 24.11.2015; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.089.957/MG,
Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.02.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUXOTTICA
BRASIL PRODUTOS ÓTICOS E ESPORTIVOS LTDA. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de vulneração aos arts.
49-A e 202 da
e aos arts. 18 e 240 da
por
Lei n. 10.406/2002
Lei n. 13.105/2015,
incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por deficiência na demonstração do dissenso
jurisprudencial à luz do
§1o, da
art. 1.029,
Lei n. 13.105/2015.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de ação indenizatória por representação
comercial.
O julgado foi assim ementado (fl. 36):
Agravo de instrumento. Ação indenizatória por representação comercial.
Prescrição. Inocorrência. Discussão da relação por ocasião da propositura de ação
perante a Justiça do Trabalho. Citação na esfera trabalhista que interrompeu o prazo
prescricional com reinício com o trânsito em julgado da ação que julgou improcedente
o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl. 52):
Embargos de declaração. Representação comercial. Acórdão embargado que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora
embargante. Alegação de obscuridade por não se reconhecer a ocorrência da
prescrição da pretensão. Ausência de nulidade, omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA51858506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:17
Código de Controle do Documento: 6d98d8a2-bada-46b4-a10a-d3f16238ee46

Inconformismo de caráter infringente e para fim de questionamento. Embargos
rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 49-A do CC, e 18 do CPC, porque a pessoa jurídica não se confunde
com o seu sócio e ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, de modo
que a reclamação trabalhista ajuizada pelo sócio, pessoa física, não poderia
interromper a prescrição de pretensões pertencentes à pessoa jurídica BARRELS;
b) 202, I e V, do CC/2002, e 240,
, do
já que a
caput
CPC/2015,
interrupção da prescrição pela citação exige identidade de partes e de causas de pedir
entre a demanda anterior e a posterior, o que não se verifica entre a ação trabalhista
do sócio e a ação cível da sociedade empresária;.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a citação em reclamação
trabalhista ajuizada pela pessoa física do sócio interrompeu a prescrição de
pretensões da pessoa jurídica em ação cível de representação comercial, divergiu do
entendimento dos acórdãos da Apelação Cível no 1.0702.00.021849-6/001 do TJMG
e da Apelação Cível no 0800617-91.2012.8.12.0002 do TJMS.
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento e
recebimento, reforme o acórdão recorrido para afastar a interrupção da prescrição
pela citação na reclamação trabalhista proposta pelo sócio, e a concessão de efeito
suspensivo, a fim de sustar a instrução probatória até o julgamento do recurso (fls.
60-62 e 83).
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
Documento eletrônico VDA51858506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:17
Código de Controle do Documento: 6d98d8a2-bada-46b4-a10a-d3f16238ee46

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição em ação indenizatória
por representação comercial.
O tribunal local negou provimento ao agravo em face da decisão de
primeiro grau.
O recurso não merece prosperar.
II – Arts. 49-A e 202, I e V do CC e 18 e 240,
do CPC.
caput
Toda a argumentação da agravante, a título de violação às normas
supracitadas, resume-se a afastar a ocorrência da interrupção da prescrição em
virtude de ação promovida anteriormente por sócio da agravada junto à Justiça do
Trabalho, a qual fora julgada improcedente.
Para tanto, socorre-se da ausência de identidade de partes nas demandas,
sobretudo porque, junto à justiça laboral, promoveu ação o sócio-gerente, enquanto,
na comum, demanda agora a própria pessoa jurídica, na qualidade de representante
comercial.
Não obstante, os precedentes desta Corte que já tangenciaram o tema têm
reconhecido que a análise da interrupção da prescrição, em cada caso dessa natureza,
deve considerar as particularidades da lide, sobretudo no que tange à relação havida
entre representante e representado, a fim de se relevar ou não a “falha” no
ajuizamento inicial em nome do sócio e perante juízo incompetente.
No caso dos autos, o agravado afirmou, nas contrarrazões do agravo de
instrumento interposto junto à origem (fl. 31):

Em que pese a personalidade da pessoa jurídica não se confundir com a da
pessoa física que a representa, no caso, Sr. Diego Rosa Michalski (CPF 634.574.310-
00), sócio da agravada, entendeu que o serviço por ele prestado à agravante constituía
vínculo trabalhista, de modo que resolveu buscar seus direitos no âmbito da justiça do
trabalho.
Documento eletrônico VDA51858506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:17
Código de Controle do Documento: 6d98d8a2-bada-46b4-a10a-d3f16238ee46

Em casos dessa natureza, conforme mencionado, a jurisprudência desta
Corte tem considerado essas peculiaridades, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - PRESCRIÇÃO -
AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO TRABALHISTA - INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL - OCORRÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA
DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA
REQUERIDA.
[...]
2. Ação trabalhista proposta na justiça especializada, em que concluiu pela
inexistência da relação de emprego, considerando que o contrato ajustado entre
as partes era de natureza comercial, portanto, de cunho civil.
3. A citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente,
interrompe a prescrição (art. 219, caput, CPC). Precedentes.
4. Interrupção da prescrição reconhecida, retroativa à data da propositura da ação.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
REsp n. 1.036.458/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/11/2015,
10/2/2016,
destaquei.)

No voto condutor do acórdão acima, o nobre relator se referiu à situação
em específico, narrando suas particularidades,
:
in verbis

2. Outrossim, necessário destacar que a reclamatória trabalhista em questão (fls.
187-194, e-STJ) fora proposta pela Sra. Vera Silvia Peres, à época, funcionária da
empresa ora agravante (AMIL) e sócia-gerente da ora agravada, conforme consta à fl.
40, e-STJ.
Segundo se infere dos documentos de fls. 187-194, e-STJ, a propositura da
reclamatória trabalhista se deu porque inicialmente a Sra. Vera Silvia Peres era
funcionária da agravante e, posteriormente, fora orientada a constituir uma empresa de
representações para dar continuidade à prestação dos serviços (fl. 189, e-STJ). Neste
ponto, conforme consignado pela decisão impugnada (fl. 766, e-STJ), tem-se o
chamado "contrato de trabalho disfarçado". Inclusive, um dos pleitos constantes da
ação trabalhista consistia na nulidade da rescisão do contrato de trabalho e o
restabelecimento do vínculo empregatício.

Em outro caso, por sua vez, em hipótese ainda mais semelhante à dos
autos, este Tribunal decidiu:
Documento eletrônico VDA51858506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:17
Código de Controle do Documento: 6d98d8a2-bada-46b4-a10a-d3f16238ee46

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSO CIVIL (
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
CPC/2015)
DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO
TRABALHISTA POR SÓCIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IDENTIDADE
DE PARTES E DE CAUSA DE PEDIR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a citação
válida ocorrida em reclamação trabalhista, ajuizada anteriormente, só interrompe o
prazo prescricional quando houver identidade de partes e de causa de pedir. Dessa
forma, para que ocorra a interrupção da prescrição na situação concreta, faz-se
necessária a identidade de partes e causas de pedir hábeis, a caracterizar a ausência de
inércia do titular do direito.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem extinguiu o processo pela ocorrência da
prescrição, entendendo que não houve interrupção do prazo prescricional pelo fato de
a empresa recorrente não ter integrado o polo ativo da reclamação trabalhista.
3. Em situação semelhante à dos autos, no
(Relatora
REsp 1.944.532/SP
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
, na qual foi delimitada a
16/8/2023)
controvérsia, se o ajuizamento de ação trabalhista, por sócio da representante
comercial, interrompe o prazo relativo à ação do representante comercial para pleitear
a retribuição devida, esta Corte Superior, considerando o conteúdo fático-probatório
dos autos, concluiu pelo afastamento da prescrição diante das peculiaridades do caso
concreto.
4. Na situação, verifica-se que a questão concernente à interrupção do prazo
prescricional não foi apreciada à luz da necessidade de se verificar se há identidade
das demandas. Em face disso, uma vez que não há como verificar se existe identidade
das demandas, sem se adentrar no conteúdo fático-probatório dos autos, em virtude do
óbice da
necessário que os autos retornem à instância originária, de
Súmula n. 7/STJ,
modo a possibilitar a análise de tais elementos e a exigência de produção de outras
provas, para que se realize novo julgamento à luz do entendimento desta Corte
Superior.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.089.957/MG,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
26/2/2024,
de
)
28/2/2024.

Na decisão proferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti no caso referido
no precedente acima (
, a ilustre relatora transcreveu parte do
REsp n. 1.944.532/SP)
acórdão local a ele referente, o que ilustre a semelhança entre as hipóteses.
Veja-se:
Documento eletrônico VDA51858506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:17
Código de Controle do Documento: 6d98d8a2-bada-46b4-a10a-d3f16238ee46

Em que pese a personalidade da pessoa jurídica não se confundir com a da
pessoa física que a representa, no caso, Afonso Celso, sócio da agravada, entendeu que
o serviço por ele prestado a agravante constituía vínculo trabalhista, de modo que
resolveu buscar seus direitos no âmbito da justiça do trabalho.
Também viu por bem defender os direitos da empresa a qual ele compõe o
quadro societário perante a Justiça Comum, pleiteando pagamento de indenização
referente a comissões inadimplidas pela agravante.
Assim, não há como reconhecer a prescrição arguida, pois ambas as ações
discutem relações jurídicas correlatas, o que ocasionou a interrupção da contagem do
prazo prescricional quando da citação da agravante na ação trabalhista (fls. 15/22 dos
autos de origem)

Consideradas essas premissas, e diante do que alegado pelas partes nas
instâncias ordinárias, tenho que a verificação, nesta sede, acerca das particularidades
da causa – se suficientes ou não para assemelhá-las a ponto de configurar a
interrupção da prescrição – esbarra na necessidade de revolvimento de fatos e
provas, constituindo-se a inviabilizada preconizada pela Súmula 7 desta Corte.
Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA

FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA.
AGRAVO
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1 Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, sob os fundamentos de inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
e de que a análise da controvérsia acerca da interrupção da prescrição por culpa do
exequente demandaria reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da
Súmula 7 do STJ. A parte agravante sustentou a ausência de omissão e a não
incidência da prescrição. A parte agravada, intimada nos termos do
§ 3o, do
art. 1.042,
CPC, defendeu a manutenção da decisão.
[...]
5 A controvérsia relativa à prescrição da pretensão executiva - e, em
especial, à apuração da diligência do exequente na promoção da citação -
demanda exame detalhado do conjunto probatório constante dos autos, o que
atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51858506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:17
Código de Controle do Documento: 6d98d8a2-bada-46b4-a10a-d3f16238ee46

6 A parte agravante não demonstrou, de forma clara e objetiva, que a análise da
controvérsia prescindiria do reexame de provas, limitando-se a afirmar genericamente
a inaplicabilidade da
sem demonstrar como a decisão poderia ser
Súmula 7/STJ,
reformada apenas pela revaloração jurídica dos fatos incontroversos.
[...]
IV. DISPOSITIVO
8 Agravo em recurso especial não conhecido. (
relatora
AREsp n. 2.077.675/PR,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/6/2025,
24/6/2025,
destaquei.)

III – Dissídio jurisprudencial
A divergência jurisprudencial suscitada, por sua vez, configura-se
prejudicada, ante o afastamento da alegação de violação de norma federal pela
Súmula n. 7 do STJ, conforme os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
COMPENSAÇÃO. QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O
VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXOS MORAIS. PEDIDO DE
ALTERAÇÃO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM
QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL
[...]
3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
[...]
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
extensão, provido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.877.452/AL,
Terceira Turma, julgado em , DJEN de
destaquei).
22/8/2025,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VARLOR ARBITRADO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
[...]
Documento eletrônico VDA51858506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:17
Código de Controle do Documento: 6d98d8a2-bada-46b4-a10a-d3f16238ee46

3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.4. Agravo interno não
provido. (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.866.409/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
18/8/2025,
22/8/2025,
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários, nos termos do
§ 11, do CPC, ante
art. 85,
a ausência de prévia fixação.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51858506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:17
Código de Controle do Documento: 6d98d8a2-bada-46b4-a10a-d3f16238ee46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.539.387 / SP
Número Registro: 2023/0428865-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00308873120188260100
0030887312018826010010272415420228260100
10272415420228260100
20747408920238260000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO LOPES MUNIZ - SP039006
EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA - SP162880
JULIO GARCIA MORAIS - SP246306
TAINA PASSOS CHIAMARELLI - SP428829
AGRAVADO
: BARRELS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: PAULO ALVES BUARQUE - RS028246
INTERES.
: DIEGO ROSA MICHALSKI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52791403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:41:24
Código de Controle do Documento: 1f05dd3b-4ab3-42b8-8297-1779998666e6

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:41:24
Código de Controle do Documento: 1f05dd3b-4ab3-42b8-8297-1779998666e6